Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000043-87.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37069664, o exequente postulou a habilitação dos sucessores de MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA, o que foi deferido no ID: 38318762. No ID: 42369696, o exequente requereu que seja oficiado a COORPRE para retificar o PCT n. 0707953- 70.2021.8.07.000, conforme determinado em decisão constante do ID: 38318762. No ID: 43434668, encaminhou-se a Contadoria para elaborar os cálculos dos valores de cada sucessor de MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA (ID: 33461786). Elaborados os cálculos (ID: 44269077), o exequente requereu a homologação dos valores e a retificação da ordem de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 44772827). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 45408703). Pois bem. Promova-se à retificação do precatório n. 0707953- 70.2021.8.07.000 para que conste os nomes dos novos beneficiários, com os devidos valores, conforme cálculos de ID: 44269077. O ofício de ID: 44685502 será analisado posteriormente. Brasília, 5 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador